Tribunal: TJDFT
Processo: 0025544-30.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE PUBLICAÇÕES. NULIDADE. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. INDEFERIMENTO. INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE MILITAR. COSSEGURO. RESPONSABILIDADE. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO.
1. A duplicidade de publicação da sentença no DJe em dias diferentes impõe a contagem do prazo recursal a partir da última publicação (Precedentes TJDFT).
2. Não há nulidade da sentença quando o indeferimento da prova testemunhal decorre do não recolhimento dos honorários do perito nomeado pelo Juízo.
3. A cobertura securitária de invalidez permanente por acidente do militar deve ser apurada frente às atividades militares, fundamento do contrato celebrado, sendo desarrazoado exigir incapacidade para toda e qualquer atividade, sob pena de se esvaziar a finalidade da contratação.
4. A cosseguradora é solidariamente responsável pela integralidade da indenização securitária quando a apólice contratada pelo consumidor é omissa acerca da delimitação de responsabilidades entres as cosseguradoras.
5. A correção monetária objetiva a recomposição do capital diante do fenômeno inflacionário, de modo que sua incidência deve ocorrer desde o momento da ocorrência do sinistro, quando então passou a ser devido o pagamento da indenização securitária.
6. Negou-se provimento ao apelo.